Tribunal: TJDFT
Processo: 0722979-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722979-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: FLAVIA DANIELE DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará (Id 196365016 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Flávia Daniele da Silva em desfavor do ora agravante e de Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, processo n. 0005132-68.2016.8.07.0014, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir a multa fixada, nos seguintes termos: Sob o ID: 184937663, a executada QUALICORP impugna o presente cumprimento de sentença, sob a alegação de ilegitimidade passiva, ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer e da necessidade de revisão da multa processual outrora cominada. Concomitantemente, a devedora UNIMED NACIONAL apresenta impugnação (ID: 185474655), fundamentada na ausência de descumprimento da obrigação de fazer, ante a reativação do vínculo no período compreendido entre 04.11.2016 e 02.05.2017, bem como sobre o desfazimento do negócio jurídico por inadimplência, ocorrido entre 02.05.2017 e 01.07.2020, ressaltando que a reativação se deu em março de 2020. Aponta, ainda, a desproporcionalidade da penalidade fixada, ensejando enriquecimento ilícito da credora. Resposta em ID: 185848056. É o bastante relatório. Fundamento e decido. De partida, afasto, de plano, a ilegitimidade passiva suscitada, dada a solidariedade da obrigação de fazer exequenda estabelecida em sentença (ID: 57484683), a qual, embora vergastada por apelação, manteve seus efeitos, conforme com o r. acórdão n. 1291556 (ID: 79570412). Adiante, ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, verifiquei que as devedoras foram intimadas pessoalmente da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, atos praticados nas diligências em ID: 31573417 (p. 4 e p. 8), e, portanto, observado o teor da Súmula n. 410 editada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, afastando o vício alegado. Por outro lado, em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte executada, reputo incontroverso o descumprimento da tutela provisória de urgência. Na esteira da decisão proferida no cumprimento provisório de sentença distribuído pela exequente (PJe n. 0702858-51.2020.8.07.0014 - ID: 157699164), "foi proferida decisão nos autos originários (PJe n. 0005132-68.2016.8.07.0014 - p. 71-72/628 - pdf) com o acolhimento da tutela provisória de urgência pleiteada, com vistas à manutenção (via remanejamento ou reintegração) do vínculo de plano de saúde, tendo a parte autora procedido ao adimplemento, via depósito judicial, das contraprestações financeiras devidas, conforme com a documentação do ID: 99695752. Ocorre que, conforme se extrai dos autos, inexistem quaisquer elementos de convicção aptos a comprovar a efetiva prestação de serviços no período imediatamente posterior à concessão da tutela de urgência, tendo a executada UNIMED demonstrado, tão-somente, a utilização do vínculo entre 25.08.2020 e 25.05.2021". A propósito do tema, o art. 537, § 1.o, incisos I e II, do CPC, estabelece que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva; e o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento". Na hipótese dos autos, verifico a presença de dois requisitos com aptidão para a redução da sanção processual, dada a manifesta excessividade das astreintes, bem como a justa causa para o descumprimento, a qual se revela por força da confusão havida no adimplemento das mensalidades devidas, informação que se divisa dos esclarecimentos prestados pela autora, ora exequente, na petição do ID: 31573547. Confira-se: "Ocorre, Excelência, que a autora, embora tenha sido orientada, confundiu-se e acreditou que aqueles boletos enviados para a sua residência, conquanto contivesse o timbre da segunda ré, já se tratava de depósito judicial". Nesse contexto, considerando que o valor atualizado da sanção (R$ 264.765,54) se mostra desarrazoado e desproporcional, sem olvidar da ausência de elementos de convicção hábeis a demonstrar qual prejuízo de ordem descomunal relativamente ao descumprimento, entendo que entendo que a redução das astreintes ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende à finalidade da cominação, respeitadas a razoabilidade e proporcionalidade, sem provocar o enriquecimento sem causa da credora tampouco afastar a responsabilidade das devedoras face ao decurso de tempo do descumprimento incontroverso da tutela. Outra não é a posição da assente jurisprudência do. e TJDFT, a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. MULTA ELEVADA. DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas é um meio legal de coerção dirigido à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial (art. 139, IV e art. 497, CPC). 2. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, sua fixação em patamar muito elevado desvirtua seu proposito e o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos decorrentes da tutela de urgência ou das medidas coercitivas e indutivas. 3. No caso, a imputação da multa no montante apurado se mostra exacerbada ou desproporcional, sobretudo se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, o que justifica a sua redução. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1851132, 07465633920238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a modificação do valor de multa diária por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. A limitação máxima da multa deve ser ponderada com equidade e proporcionalidade, cotejando-a com o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, o qual não pode ser exíguo. 2.1 In casu se fez necessário a redução do seu limite máximo, o qual mostra elevado, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1846185, 07494092920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 28/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nos fundamentos apresentados, acolho parcialmente as impugnações ao cumprimento de sentença. Por conseguinte, fixo o patamar exigível das astreintes no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sem prejuízo, a parte executada deve promover o depósito judicial do montante em referência, ato para o qual assino o prazo de quinze (15) dias, sob pena de adoção das medidas constritivas previstas em lei. Publique-se. Intimem-se. (grifos no original) Em razões recursais (Id 59925528), a agravante requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, entende elevado o valor da multa fixada, pelo que requer a sua exclusão ou a sua redução para patamar proporcional. Ao final, pede: Face a todo o exposto, a Agravante requer preliminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão AGRAVADA, até o julgamento deste recurso, do contrário poderá lhe acarretar prejuízos irreversíveis. No mais, se requer o PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, para excluir a multa diária arbitrada, haja vista não restar comprovado descumprimento de decisão liminar, que não impôs prazo às requeridas para seu cumprimento. Alternativamente, clama, para que seja reformada a decisão vergastada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para minoração da multa fixada (R$ 50.000,00). No mais, requer a intimação da AGRAVADA para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, III do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (Id 59925533 e 59925534). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, em relação à probabilidade do direito alegado, verifico que a sentença catalogada no Id 57484683 do processo de referência julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, conforme dispositivo que transcrevo abaixo: (...) Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para impor às rés, de forma solidária, a obrigação de fazer consistente em disponibilizar à autora plano de saúde na modalidade individual, nas mesmas condições do anterior coletivo por adesão (benefícios e preço), sendo certo que a contar da data do aniversário do contrato, o reajuste anual deverá observar o índice estabelecido pela ANS. Destaco que a partir do cumprimento da liminar (ID 31573445) toda a regulamentação (reajuste, resolução etc.) do plano deverá ser nos moldes do plano na modalidade individual. O descumprimento da obrigação de fazer ensejará pagamento de multa mensal que mantenho em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da cobrança dos valores eventualmente pagos pela requerente por serviços médicos/hospitalares utilizados no período, que deveriam ter sido cobertos pelo plano. Condeno, ademais, as requeridas, a pagarem, de forma solidária, à autora, por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelos índices oficiais a partir da publicação da presente sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de mora (art. 406 CC) a contar do evento danoso em 01.10.2016. Em razão da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, § 2o do CPC. Por conseguinte, resolvo a lide com análise de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC. Confirmo liminar de ID 31573411 - Pág. 2. (...) – grifos nossos Tanto a corré Unimed (Id 59916813 do processo de referência) como a agravante Qualicorp (Id 62542751 do processo de referência) interpuseram recurso de apelação, que foram, respectivamente, desprovido e não conhecido por meio do Acórdão n. 1291556 desta e. 1a Turma Cível, assim ementado: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE UMA DAS RÉS. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO DA OUTRA RÉ. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALSO COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DA AUTORA. DOCUMENTO. COMPROVAÇAO. NÃO IMPUGNAÇÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSU E RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/09 DA ANS. PRAZO MÍNIMO DE NOTIFICAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. OBRIGATORIEDADE. PREÇO PRATICADO. EQUIPARAÇÃO AO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. De acordo com o §1o, do artigo 5o, da Lei no 11.429/2016, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. No mesmo sentido, o inciso V, do artigo 231, do Código de Processo Civil, dispõe que o dia do começo do prazo inicia-se no dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação, quando esta for eletrônica. Verificando-se que uma das rés interpôs a apelação após o escoamento do prazo legal, não deve o apelo ser conhecido. 2. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na contestação, tampouco examinada na sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 3. O regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao litígio envolvendo fornecedora de serviços de saúde e destinatária final desses serviços (Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça). 4. Embora a operadora de plano de assistência à saúde possua atividade distinta da administradora de benefícios, responde solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, em especial pelo indevido cancelamento do plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 5. A despeito da alegação autoral no sentido de jamais ter se filiado à entidade associativa relacionada ao plano de saúde coletivo contratado, sustentando a configuração de "falso coletivo", constatando-se prova apresentada com a contestação consubstanciada em declaração da associação apontando a autora como associada voluntária, sem a devida impugnação em réplica, não há que se falar em violação às condições de elegibilidade da beneficiária. 6. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, conforme disposto no artigo 17 da Resolução Normativa da ANS no. 195/09, tal ato deve ser previamente comunicado ao segurado, possibilitando-lhe a migração para plano individual ou familiar sem a perda do prazo de carência, desde que a operadora tenha em seu portfólio planos do perfil, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU no 19/99. 7. O eventual inadimplemento contratual não é suficiente, por si só, a traduzir lesão à personalidade hábil a gerar o dever de compensação por danos morais. Assim, não havendo comprovação de que a situação transbordou a barreira dos aborrecimentos cotidianos, atingindo de forma extrema a dignidade da pessoa, bem como direitos de personalidade da autora, não há dano moral a ser compensado. 8. Apelação da administradora de saúde não conhecida. Apelação da operadora de saúde parcialmente conhecida e, na extensão, preliminar rejeitada, e parcialmente provida. (Acórdão 1291556, 00051326820168070014, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente, assim, haver transitado em julgado a determinação judicial que impôs às rés a obrigação de fazer consistente em disponibilizar à autora plano de saúde na modalidade individual, nas mesmas condições do anterior coletivo por adesão, sob pena de multa mensal de cinco mil reais pelo descumprimento. A parte autora iniciou o cumprimento de sentença, requerendo a condenação das rés ao pagamento de multa de R$ 264.765,54 pelo descumprimento relativo aos períodos de 31.10.2016 a 7.12.2016 e 2.5.2017 a 1.7.2020 (Id 170741617 do processo de referência). As rés Qualicorp (Id 184937663 do processo de referência) e Central Nacional Unimed (Id 185474655 do processo de referência) apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, que foram parcialmente acolhidos pela decisão agravada, nos seguintes termos (Id 196365016 do processo de referência): Sob o ID: 184937663, a executada QUALICORP impugna o presente cumprimento de sentença, sob a alegação de ilegitimidade passiva, ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer e da necessidade de revisão da multa processual outrora cominada. Concomitantemente, a devedora UNIMED NACIONAL apresenta impugnação (ID: 185474655), fundamentada na ausência de descumprimento da obrigação de fazer, ante a reativação do vínculo no período compreendido entre 04.11.2016 e 02.05.2017, bem como sobre o desfazimento do negócio jurídico por inadimplência, ocorrido entre 02.05.2017 e 01.07.2020, ressaltando que a reativação se deu em março de 2020. Aponta, ainda, a desproporcionalidade da penalidade fixada, ensejando enriquecimento ilícito da credora. Resposta em ID: 185848056. É o bastante relatório. Fundamento e decido. De partida, afasto, de plano, a ilegitimidade passiva suscitada, dada a solidariedade da obrigação de fazer exequenda estabelecida em sentença (ID: 57484683), a qual, embora vergastada por apelação, manteve seus efeitos, conforme com o r. acórdão n. 1291556 (ID: 79570412). Adiante, ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, verifiquei que as devedoras foram intimadas pessoalmente da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, atos praticados nas diligências em ID: 31573417 (p. 4 e p. 8), e, portanto, observado o teor da Súmula n. 410 editada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, afastando o vício alegado. Por outro lado, em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte executada, reputo incontroverso o descumprimento da tutela provisória de urgência. Na esteira da decisão proferida no cumprimento provisório de sentença distribuído pela exequente (PJe n. 0702858-51.2020.8.07.0014 - ID: 157699164), "foi proferida decisão nos autos originários (PJe n. 0005132-68.2016.8.07.0014 - p. 71-72/628 - pdf) com o acolhimento da tutela provisória de urgência pleiteada, com vistas à manutenção (via remanejamento ou reintegração) do vínculo de plano de saúde, tendo a parte autora procedido ao adimplemento, via depósito judicial, das contraprestações financeiras devidas, conforme com a documentação do ID: 99695752. Ocorre que, conforme se extrai dos autos, inexistem quaisquer elementos de convicção aptos a comprovar a efetiva prestação de serviços no período imediatamente posterior à concessão da tutela de urgência, tendo a executada UNIMED demonstrado, tão-somente, a utilização do vínculo entre 25.08.2020 e 25.05.2021". A propósito do tema, o art. 537, § 1.o, incisos I e II, do CPC, estabelece que "o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva; e o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento". Na hipótese dos autos, verifico a presença de dois requisitos com aptidão para a redução da sanção processual, dada a manifesta excessividade das astreintes, bem como a justa causa para o descumprimento, a qual se revela por força da confusão havida no adimplemento das mensalidades devidas, informação que se divisa dos esclarecimentos prestados pela autora, ora exequente, na petição do ID: 31573547. Confira-se: "Ocorre, Excelência, que a autora, embora tenha sido orientada, confundiu-se e acreditou que aqueles boletos enviados para a sua residência, conquanto contivesse o timbre da segunda ré, já se tratava de depósito judicial". Nesse contexto, considerando que o valor atualizado da sanção (R$ 264.765,54) se mostra desarrazoado e desproporcional, sem olvidar da ausência de elementos de convicção hábeis a demonstrar qual prejuízo de ordem descomunal relativamente ao descumprimento, entendo que entendo que a redução das astreintes ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende à finalidade da cominação, respeitadas a razoabilidade e proporcionalidade, sem provocar o enriquecimento sem causa da credora tampouco afastar a responsabilidade das devedoras face ao decurso de tempo do descumprimento incontroverso da tutela. Outra não é a posição da assente jurisprudência do. e TJDFT, a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. MULTA ELEVADA. DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas é um meio legal de coerção dirigido à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial (art. 139, IV e art. 497, CPC). 2. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, sua fixação em patamar muito elevado desvirtua seu proposito e o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos decorrentes da tutela de urgência ou das medidas coercitivas e indutivas. 3. No caso, a imputação da multa no montante apurado se mostra exacerbada ou desproporcional, sobretudo se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, o que justifica a sua redução. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1851132, 07465633920238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É possível a modificação do valor de multa diária por descumprimento de decisão judicial, quando esse se revelar exorbitante. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. A limitação máxima da multa deve ser ponderada com equidade e proporcionalidade, cotejando-a com o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, o qual não pode ser exíguo. 2.1 In casu se fez necessário a redução do seu limite máximo, o qual mostra elevado, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1846185, 07494092920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 28/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nos fundamentos apresentados, acolho parcialmente as impugnações ao cumprimento de sentença. Por conseguinte, fixo o patamar exigível das astreintes no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sem prejuízo, a parte executada deve promover o depósito judicial do montante em referência, ato para o qual assino o prazo de quinze (15) dias, sob pena de adoção das medidas constritivas previstas em lei. Publique-se. Intimem-se. (grifos no original) Irresignada, a ré interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia a exclusão da multa cominada. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado, porque desproporcional. No caso, razão não assiste à ré/agravante ao alegar que não descumpriu a obrigação de fazer determinada na sentença. Ora, a própria tela acostada aos autos de origem (Id 185474653 do processo de referência) atesta a inclusão da parte autora no plano de saúde em 4/11/2016; a sua exclusão em 2/5/2017; a posterior reinclusão em 20/3/2020; a exclusão em 24/3/2020; e, por fim, a inclusão em 2/7/2020. Assim, ainda que se desconsidere o alegado descumprimento em relação aos períodos compreendidos entre 31.10.2016 a 7.12.2016 (porque consta da tela do sistema a inclusão da autora em 4/11/2016), e mesmo que se tenha como devida a exclusão perpetrada entre os meses de março de 2020 a julho de 2020 em razão do pagamento realizado pela autora por via diversa, certo é ser incontroverso o descumprimento entre os meses de maio de 2017 a março de 2020. Considerando que mencionado lapso de tempo abarca o período de 35 meses que, multiplicados por cinco mil reais, totalizaria o montante de R$ 175.000,00, não vejo o que possa sustentar a tese de ter como desproporcional o montante de cinquenta mil reais arbitrados pela decisão agravada que, acolhendo em parte as impugnações apresentadas, reconheceu como excessivo o valor total das astreintes e o reduziu para patamar coerente. Friso, ademais, não ter a parte requerida/agravante se insurgido contra o trecho da decisão agravada que expressamente consignou ser incontroverso o descumprimento, conforme anteriormente decidido no bojo do cumprimento provisório de sentença n. 0702858-51.2020.8.07.0014. Ora, sabe-se que multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. Concretamente, a multa foi estipulada na sentença e a aplicação se deu no valor de R$ 5.000,00 por mês de descumprimento para estimular a parte agravada a satisfazer a obrigação de fazer consistente na determinação de disponibilizar à autora plano de saúde na modalidade individual, nas mesmas condições do anterior coletivo por adesão. Norma com a mesma finalidade de possibilitar ao juiz determinar medidas assecuratórias da efetividade do comando judicial está inserida no art. 536 e §1o do CPC, aplicado ao cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer. Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. O art. 537 do CPC prevê a aplicação da multa cominatória na fase de conhecimento, por meio de tutela provisória, ou na fase executiva, sob a condição de atender aos critérios de suficiência e de compatibilidade com a obrigação, ajustando-se um prazo razoável para o cumprimento do comando judicial. Descumprida a determinação judicial de fazer ou não fazer no prazo ajustado, a multa cominatória incidirá imediatamente, desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão, segundo a previsão do art. 537, § 4o, do CPC, podendo ser fixa, periódica ou ainda, progressiva, de modo que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz. O valor final da multa será revertido para o exequente, conforme a disposição do art. 537, § 2o, do CPC. O juiz, diante das circunstâncias do caso concreto, deve estar atento se a multa é de fato útil e capaz de coagir o réu ao cumprimento da obrigação e, em avaliação positiva, definir valor razoável e a periodicidade de incidência para persuadir o réu ao cumprimento espontâneo da prestação determinada pela decisão judicial. Inegável a razoabilidade da multa fixada pela decisão agravada, porque considerou o incontroverso descumprimento, ponderou-o com o excessivo valor da multa total a ser cominada e com a confusão perpetrada pela própria autora/agravada, que contribuiu para o seu desligamento do plano de saúde, para reduzir o montante da multa para cinquenta mil reais. Diante desse contexto, não verifico a probabilidade do direito alegado pelo recorrente de ver afastada ou reduzida a multa cominada. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Reúna-se os presentes autos com os autos do agravo de instrumento n. 0722759-08.2024.8.07.0000, interposto pela corré Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da mesma decisão agravada, para que os recursos sejam julgados conjuntamente, a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora